Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão dos contratos de seguro prestamista e para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 4.591,53. O recorrente pede a modificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60551474). Preparo regular (ID 60551475 a ID 60551478). Contrarrazões apresentadas (ID 60551480).
3. Na inicial o autor informou que contratou seguro prestamista com o banco réu e que solicitou o cancelamento com a devolução proporcional das parcelas, sendo o seu pedido indeferido administrativamente. A sentença reconheceu o direito do autor de requerer o cancelamento do seguro com restituição proporcional do prêmio pago.
4. Em seu recurso alega que o autor tinha conhecimento da contratação do seguro prestamista e de que não houve venda casada. Ocorre que em nenhum momento a sentença se baseou em ilegalidade na contratação do seguro. Houve apenas determinação de restituição do valor proporcional a partir do pedido de cancelamento e no valor indicado pelo próprio banco réu. Nota-se, portanto, que o recorrente se limitou a repetir os argumentos postos em contestação, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o erro in judicando ou erro in procedendo.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.